Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Cezário Romão, preso preventivamente, apontado pela suposta autoria do crime de Roubo majorado, contra ato ilegal perpetrado pela Juíza da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, ante o excesso de prazo para a conclusão da instrução processual da prisão preventiva.
O impetrante sustenta que o paciente é primário, tem trabalho fixo, possui filhos menores para sustentar e colaborou com a polícia, pois confessou a conduta criminosa, sendo que o cometimento do delito foi um fato isolado em sua vida, estando recluso desde 17.4.2019, sem que até o presente momento, tenha sido, sequer, ouvido pelo Juízo.
Alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada há mais de 693 dias, estando desnecessariamente segregado, por culpa exclusiva da autoridade coatora, sem justificativa para dilação na formação da culpa, comprovando-se assim, o constrangimento ilegal.
Aduz que apesar de o processo contar com 3 réus, apenas ele se encontra recluso, sem haver qualquer ato, por parte da defesa, que pudesse atravancar o andamento da ação, sendo que o processo se encontra paralisado por culpa exclusiva do Judiciário e que as audiências de instrução já foram redesignadas por 11 vezes, injustificadamente.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos (Id’s. 79199989 a 79208483).
Reputei necessária a prévia colheita de informações judiciais para a análise do pleito liminar, motivo pelo qual, posterguei a análise da tutela de urgência vindicada (Id. 80080459).
As informações judiciais foram prestadas (Id. 80324951).
É o relato do necessário.
Oportuno registrar que, apesar deste Relator já ter jugado anteriormente, o pedido de Habeas Corpus no. 101343-60.2020, impetrado em favor do mesmo paciente, em se tratando de pedido por excesso de prazo, não há óbice à nova análise.
Como é cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Nas informações prestadas no Id. 80324951, o Juízo a quo relatou todo o trâmite processual e declarou que o paciente fora preso em flagrante delito pelo cometimento do crime de Roubo Majorado, observando que, no dia 3.6.2019, antes mesmo que a exordial acusatória fosse recebida, a defesa postulou a revogação da segregação cautelar.
A denúncia foi oferecida em 10.5.2019 e recebida em 14.6.2019, sendo que, no dia 31.7.2019, foi apresentada resposta à acusação por escrito, cumulada com novo pedido de revogação de prisão preventiva. As respostas à acusação foram ofertadas pelos corréus e, na data de 28.10.2019, a defesa do paciente, novamente, pediu o relaxamento da prisão, em razão do excesso de prazo na formação da culpa e por entender que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.
Na data de 18.3.2020 o paciente apresentou aos autos mais um pleito de relaxamento da prisão preventiva, por suposto excesso de prazo na formação da culpa, e, ainda, ausência dos requisitos da prisão preventiva, pugnando a aplicabilidade da liminar concedida pelo STF no bojo da ADPF n.o 347, que trata sobre a preservação da vida e da saúde da população carcerária, e, por extensão, da sociedade, em razão da pandemia declarada pela OMS, em virtude da expansão das infecções pela COVID-19, aludindo fazer parte do grupo de risco afetado.
Do relato feito pelo Juízo, tem-se que, apesar de o paciente ter sido preso preventivamente na data de 18.4.2019, há três réus na ação, os quais demandaram a expedição de Cartas Precatórias para a Comarca de Porto Esperidião/MT, visando à intimação e oitiva de testemunhas, inclusive arroladas pela defesa do próprio paciente, além do interrogatório do corréu Altair Machado do Prado Junior.
O Juízo acoimado de coator ressaltou em suas informações que, inobstante os argumentos deduzidos pelo impetrante, inexiste qualquer irregularidade ou retardo demasiado na condução do processo-crime, pois o trâmite processual mostra-se compatível com as particularidades e peculiaridades do caso concreto, que é complexo e extenso.
Salientou que, em razão da demora na citação (por carta precatória) e apresentação da defesa dos demais réus do processo, sendo que a citação do réu Altair ocorreu em 13.8.2019 e a do Anderson em 17.9.2019, a audiência de instrução apenas fora realizada em 21.1.2020, oportunidade em que deliberou a expedição de carta precatória para a comarca de Porto Esperidião/MT, para o interrogatório dos acusados Anderson Fernandes Barbosa e Altair Machado do Prado Júnior e, considerando a impossibilidade do comparecimento da testemunha IPC Telma Tomoko Aburaya, redesignou a solenidade para 3.2.2020, oportunidade em que seria realizada a oitiva do paciente Thiago Cesário Romão. Além disso, determinou expedição de oficio à Delegacia de Polícia para encaminhar relatório da extração de dados referente ao aparelho celular de Thiago.
Justificou o juízo, que a audiência foi antecipada para 30.1.2020, oportunidade em que a advogada do paciente em tela pugnou pela redesignação da solenidade, alegando cerceamento de defesa, uma vez que não pode preparar-se para tal ato. Assim, o Juízo redesignou a audiência para 28.2.2020, porém, em virtude da Magistrada Lilian Bartolazzi L. Bianchini participar do Curso de Formação Continuada para Magistrado na data agendada, transferiu-se a audiência para o dia 9.3.2020.
Entretanto, na data marcada, a Magistrada se encontrou de licença médica, motivo pelo qual fora redesignada a audiência para o dia 6.4.2020. Todavia, em razão da Portaria Conjunta no 399 de 26.6.2020, que determinou a realização de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, suspendendo as atividades e audiências presenciais em virtude da COVID19, não foi possível a realização da solenidade aprazada.
Desta feita, em 16.7.2020, o Juízo determinou ao cartório judicial que solicitasse ao gestor da Vara Única da unidade judiciária de Porto Esperidião, informações acerca do cumprimento da missiva, em caráter de urgência e, também, oficiasse a Comarca de Cáceres, solicitando a devolução da carta precatória devidamente cumprida e/ou informações acerca do seu atual andamento, bem como, a intimação dos advogados constituídos e do agente ministerial para que informassem se concordavam em proceder com o interrogatório do ora paciente antes do retorno das precatórias expedidas para oitiva das testemunhas e realização do interrogatório dos outros dois réus, por solenidade via videoconferência.
Nesse toar, a defesa do paciente informou a discordância em proceder com seu interrogatório antes do retorno das precatórias expedidas para oitiva das testemunhas. Outrossim, o Juízo determinou a devolução das missivas expedidas no processo sem cumprimento, designando audiência de instrução por videoconferência para a data de 9.12.2020, sendo posteriormente redesignada para 16.12.2020, em razão de conflito de pautas do juízo com a 52a Zona Eleitoral.
A audiência foi realizada na data de 17.12.2020 e designada continuidade da audiência de instrução e julgamento para o dia 26.1.2021 para a inquirição da testemunha Telma Tomoko Aburaya e o interrogatório dos acusados. Ocorre que, em 21.1.2021, o causídico dos corréus Anderson e Altair pleiteou pela redesignação do ato, afirmando que na mesma data estaria participando de audiência na 3° vara de Mirassol D ́Oeste/MT, razão pela qual fora transferido para 18.2.2021, entretanto, a audiência não foi realizada mais uma vez por incompatibilidade de pautas, vez que a MMa Juíza de Direito em Substituição Legal, Dra. Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, encontrava-se em audiência na 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.
Ocorre que a Magistrada titular da comarca encontra-se de licença maternidade, motivo pelo qual a Juíza Substituta, além de ser titular da 1a Vara de Mirassol D’Oeste e responder cumulativamente pela Vara Única de Porto Esperidião – Feitos Criminais, foi designada para responder pelos feitos criminais da comarca de São José dos Quatro Marcos. Ainda assim, o Juízo informou que restou redesignada audiência de instrução para a data mais próxima disponível na pauta, qual seja, 25.3.2021.
Como se vê, da análise de todo o relato das peculiaridades do caso concreto, em que pesem as razões defensivas, entendo que o pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo para formação da culpa, não deve ser concedido in limine.
O entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade. Vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015.
Do breve relato aqui feito, denota-se que se trata de caso com dois réus em que se demanda expedição de cartas precatórias, com realização de duas audiências, diante de um Juízo que cumula mais de uma Comarca, o que pode justificar a ultrapassagem dos prazos legais.
Desse modo, ab initio, não constatei falta de justificativa plausível, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, a quem inclusive, em razão das informações aportadas, mostra-se recomendável a incidência do Princípio da Confiança no Juiz da Causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e que, a priori, justificou o elastério no prazo para a instrução processual.
Portanto, apesar da compreensível irresignação da Defesa, não há como se afirmar, nesta limitada análise que me é permitida e com o que contém os autos, que há excesso de prazo injustificado ou causado por desídia do Magistrado a quo.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis da Paciente é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Do mesmo modo, por constatar a necessidade de garantia da ordem pública devidamente fundamentada, entendo igualmente inviável substituir-se a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, como pleiteado pelo Impetrante, uma vez, que além de se excluir sua aplicação pelo só reconhecimento da legalidade e justiça da custódia processual, evidentemente, se mostram insuficientes e inadequadas ao caso.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que as informações já foram prestadas pela douta autoridade indigitada como coatora, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator